Tribunal: TJSP
Processo: 2312709-23.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA AO AZO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NEGADO QUE FOI O APELO EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sentença penal condenatória que manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar. Decisão que bem se sustenta. Paciente preso cautelarmente durante o curso da ação penal. Superveniência de condenação criminal, pela qual

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA AO AZO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NEGADO QUE FOI O APELO EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sentença penal condenatória que manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar. Decisão que bem se sustenta. Paciente preso cautelarmente durante o curso da ação penal. Superveniência de condenação criminal, pela qual imposta as penas de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 157, caput, § 2o, inciso II. 2. Persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, agora reforçados pelo julgamento de mérito, proferido após regular instrução penal e amplo contraditório. 3. R. sentença que fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, o que não se incompatibiliza com a necessidade da prisão preventiva. Decisório singular a determinar, inclusive, a imediata remoção do paciente para estabelecimento penal compatível com o regime de pena a que condenado o paciente. 4. Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. Impetração conhecida parcialmente e, nesta parte, denegada a ordem.